Tribunal: TJMT
Processo: 0022944-85.2015.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022944-85.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARILENE APARECIDA DA SILVA - CPF: 384.373.681-20 (APELANTE), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – ACIDENTE DE TRABALHO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DO ENTE ESTATAL - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A responsabilidade da Fazenda Pública em face de acidente do trabalho com seu servidor tem natureza subjetiva.

Para a caracterização da responsabilidade civil decorrente de acidente laboral e do dever de indenizar, imprescindível mostra-se a comprovação do dano, do nexo causal e da culpa do empregador.

Ausente o nexo de causalidade na espécie, afasta-se a responsabilidade civil do ente público e, consequentemente, o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARILENE APARECIDA DA SILVA em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0022944-85.2015.8.11.0002 julgou improcedente a pretensão autoral e declarou extinto o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante afirma que “ainda que o laudo pericial realizado tenha concluído pela capacidade da apelante, é forçoso reconhecer que a confirmação da existência da moléstia incapacitante referida na exordial, associada às suas condições pessoais e sociais, demonstram a obstrução de sua participação plena e efetiva na sociedade ou no mercado de trabalho em igualdade de condições com as demais pessoas”.

Aduz que, “o parecer do Perito Judicial é incompatível com todos os elementos de prova carreados aos autos, haja vista que a instrução probatória dá conta de que a parte apelante, de fato, não reúne condições de executar qualquer atividade capaz de lhe garantir a própria subsistência, apresentando doença que impede de desempenhar sua atividade laborativa. Com efeito, as provas trazidas à baila no presente feito não são atestados meramente declaratórios, são pareceres e exames emitidos por especialista que embasou seu argumento em exames e critérios técnicos”.

Alega que, é indiscutível, a responsabilidade da apelada, tendo em vista que, foi violentada a honra subjetiva da apelante (conceito próprio ou autoestima) como a objetiva (econômica, financeira e o padrão mínimo de vida que ostentava perante a sociedade e até mesmo, comprometimento de sua renda familiar, para sua vital sobrevivência) ao sofrer o mencionado acidente de trabalho.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, a fim de que seja reaberta a instrução processual e realizada nova perícia médica, ou subsidiariamente, requer a reforma da r. sentença vergastada, nos termos de suas razões recursais (Id. nº 166874651).

Devidamente intimado, o Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar no feito por entender inexistentes os requisitos que ensejam a intervenção ministerial (Id. 170715169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Acidente de Trabalho Cumulada com Danos Morais
proposta por MARILENE APARECIDA DA SILVA contra PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, litigantes qualificados na petição inicial.

A parte autora aduz, em suma, que iniciou suas atividades laborais para a reclamada, com Contrato de Trabalho Temporário e que em 24 de junho de 2012, veio a sofrer um acidente de trabalho, quando exercia seu labor nas instalações do posto de saúde, da qual estavam realizando a mudança de prédio e já na nova instalação do Posto de Saúde, encontrava-se organizando as pastas de prontuário e outros, quando veio a escorregar e cair no chão batendo nas gavetas dos arquivos que estavam abertas e por fim chocando-se ao solo.

Relata que com o acidente de trabalho, sofreu CID 10 - M23,2 - TRANSTORNO DO MENISCO DEVIDO À RUPTURA OU LESÃO ANTIGA, bem como apresentou outras LESÕES MÚLTIPLAS NA COLUNA LOMBAR NA COLUNA CERVICAL E NO OMBRO ESQUERDO, moléstias estas que a incapacitaram de exercer a sua função laborativa.

A pretensão autoral cinge a condenação do Município ao pagamento de indenização por dano material e moral suportados em razão do acidente.

Eis, no essencial, o teor da sentença prolatada:

“[...] No presente caso, restou aclarado no laudo médico da perícia judicial realizada que a parte autora não possui lesões que impliquem em sua capacidade laboral nem sequer constatado o nexo de causalidade entre as patologias com o trabalho realizado.

Ademais, para configuração do direito à indenização por acidente de trabalho, é necessário o atendimento a determinados requisitos, quais sejam: 1) a existência da lesão; 2) o nexo causal entre a lesão e o trabalho; 3) a incapacidade parcial, permanente ou temporária, ou necessidade de maior esforço para executar a atividade decorrente do acidente; e 4) a culpa do empregador. Ausente, in casu, comprovação dos itens 2, 3 e 4, conforme acima delineado. [...]”

[...] Outrossim, em que pese a irresignação da parte autora quanto a conclusão do exame técnico, verifica-se o presente laudo pericial se mostrou completo, suficiente à formação da convicção do magistrado.

Destaca-se que a perícia realizada levou em consideração todos os laudos e exames médicos apresentados pela requerente, bem como as informações declaradas por ela, concluindo que, conquanto a autora apresente patologias, estas não causam incapacidade laborativa.

Convém registrar que, havendo divergência entre o laudo do perito judicial e os documentos médicos apresentados, deve prevalecer o laudo pericial judicial, posto que realizado por perito da confiança do juízo e imparcial, apto, assim, para realizar a perícia com isenção, conforme entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores.

A desconsideração do laudo pericial ou mesmo a necessidade de realização de uma nova perícia somente se justificaria com base em contexto probatório contraposto à conclusão da perícia judicial, constituído por exames que sejam conclusivos acerca da incapacidade para o exercício de atividade laborativa e que de fato colocasse em dúvida as conclusões do perito nomeado pelo Juízo, o que não é o caso dos autos.

Observa-se que o laudo pericial juntado no Id. 81692609- Pág.47/48, na forma apresentada pelo expert, bem atendeu a seu propósito e, portanto, não há que se falar em nova perícia. [...]

[...] Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da presente ação ajuizada por MARILENE APARECIDA DA SILVA e por consequência, julgo extinto o processo, com julgamento de mérito. [...]”

Diante da prolação da sentença, a Requerente interpôs o presente apelo.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a responsabilidade civil do ente público pelos danos materiais e morais decorrentes de suposto acidente de trabalho.

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo, o Poder Público ao gerar lesão ao direito de outrem, responde, em regra, objetivamente pela ocorrência destes danos, e só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.

No entanto, cumpre enfatizar entendimento de a responsabilidade objetiva do Estado, latu sensu, com base no § 6º do art. 37 da Constituição Federal, ser exclusivamente em relação aos danos que seus agentes causarem a terceiros, e não assim aos infortúnios laborais sofridos por seus próprios funcionários.

Logo, a responsabilidade do Ente Público em vista do acidente ocorrido com o seu servidor, diz com responsabilidade civil subjetiva, e a tanto deve a pretensão ser examinada.

Nesse passo, para a caracterização da responsabilidade civil decorrente de acidente laboral e do dever de indenizar, imprescindível mostra-se a comprovação do dano, do nexo causal e da culpa do empregador.

No que tange aos requisitos essenciais a ensejar a incidência dessa modalidade de responsabilidade, passo a tecer considerações.

Dano. O evento danoso mostra-se inquestionável na espécie, tendo em vista que a Requerente demonstrou sofrer de TRANSTORNO DO MENISCO DEVIDO À RUPTURA OU LESÃO ANTIGA

e LESÕES MÚLTIPLAS NA COLUNA LOMBAR NA COLUNA CERVICAL E NO OMBRO ESQUERDO, conforme atestam documentos juntados quando do ajuizamento da inicial.

Quanto à conduta e o nexo causal In casu, analisando as provas contidas nos autos, não há se falar em conduta omissiva/comissiva do Município ensejadora do evento danoso.

Na hipótese, a Apelante aduz que sofreu acidente de trabalho, quando exercia seu labor nas instalações do posto de saúde, da qual estavam realizando a mudança de prédio e já na nova instalação do Posto de Saúde, encontrava-se organizando as pastas de prontuário e outros, quando veio a escorregar e cair no chão batendo nas gavetas dos arquivos que estavam abertas e por fim chocando-se ao solo
.

No entanto, conforme bem explicitado pelo juízo a quo, a servidora não logrou êxito em comprovar que suas moléstias decorreram da alegada queda em horário de trabalho.

Além disso, o laudo colacionado aos autos concluiu que, em que pese a servidora possua diagnostico de transtorno dos discos intervertebrais lombares com radiculopatia, associado a cervicalgia crônica, estando em acompanhamento médico e uso de medicamentos, essa não apresenta comprometimento funcional ao exame clinico-pericial que a incapacite para a atividade laborativa habitual, estando suas patologias estabilizadas clinicamente. (laudo – id. 166865196).

Portanto, não demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada ao apelado, ou ainda o nexo causal entre o acidente e consequências advindas da situação, nos termos do art. 373, I, do CPC, não restou suficientemente comprovado os fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora na inicial.

Não sendo constatado ato ilícito, insubsistente o pedido de responsabilidade civil por danos materiais e morais por parte do ente estatal, razão pela qual a manutenção da sentença é impositiva.

A propósito, colaciono jurisprudência a respeito do tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO – ACIDENTE - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - ALEGADO ACIDENTE DE TRABALHO – AMPUTAÇÃO DE 02 (DOIS) DEDOS - EMBORA TENHA RESTADO COMPROVADA A INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE, NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRABALHO -AUSÊNCIA DE CAT - DOCUMENTOS JUNTADOS QUE APENAS DEMONSTRAM A INCAPACIDADE, MAS NÃO O NEXO DE CAUSALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2 - Se inexiste condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, deve ser rejeitada a preliminar de prescrição.

(N.U 0002015-02.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, para manter incólume a sentença prolatada.

Por fim, considerando o disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12%, na forma fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023